Tribunal: STF
Processo: HC 187009
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PANDEMIA DE COVID-19, CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO NA RESOLUÇÃO N.º 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. JUIZ DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS – MAIS PRÓXIMO DA REALIDADE CARCERÁRIA DA LOCALIDADE – QUE AFASTOU FUNDAMENTADAMENTE A POSSIBILIDADE DE PERIGO IMINENTE À SAÚDE DO PACIENTE. CONTEXTO DE RISCO AFASTADO. MÉRITO DO PARECER DA PROCURADORIA- -GERAL DA REPÚBLICA ACOLHIDO. ORDEM DE ‘HABEAS CORPUS’ DENEGADA.
    1. Paciente condenado à pena reclusiva total de 18 anos, pelos crimes previstos nos arts. 121, §§ 1.º e 2.º, inciso IV, e 217, caput, parte A, ambos do Código Penal, cujo cumprimento iniciou-se em 28/03/2011, com previsão de término em 11/03/2032, e que atualmente se encontra em regime prisional semiaberto.
    2. Em conformidade com o que deliberou, em 18/03/2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no pedido de tutela provisória incidental na ADPF 347/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES, a Recomendação n.º 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça – editada para instruir o Judiciário quanto à adoção de medidas preventivas para evitar a propagação da covid-19 nos sistemas penitenciário e socioeducativo – não orienta a concessão de liberdade indistinta a quaisquer presos, mas sugere a análise individualizada das condições do encarceramento.
    3. No caso, o Magistrado de primeiro grau – mais próximo da realidade carcerária da localidade –, no dia 20/03/2020, afastou fundamentadamente a possibilidade de perigo iminente à saúde do Paciente, ao ressaltar que ele recebe, no estabelecimento prisional, o atendimento médico e cuidados que lhe são necessários.
    4. A legitimidade dessa conclusão é reforçada pelas informações prestadas pelo Juiz da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 6.ª RAJ para instruir o presente julgamento, que vieram acompanhadas de ofício do Diretor Técnico da Penitenciária de Ribeirão Preto/SP, datado de 05/05/2020, em que se esclarece que lá foram adotados protocolos ou concretizadas as seguintes medidas: a) efetiva orientação aos reeducandos e funcionários sobre medidas de distanciamento e higienização; b) constante monitoração dos sentenciados em grupo de risco; c) desinfecção dos calçados e verificação de temperatura das pessoas que adentram na instituição; d) quarentenas de 14 dias de isolamento para os sentenciados que estiveram em ambiente externo; e e) fornecimento de máscaras aos funcionários e aos reeducandos ao necessitarem de atendimento interno ou externo. O sucesso dessas políticas na Unidade Prisional em questão é confirmado pelo fato de que, em novo ofício, datado de 20/05/2020, a Administração Penitenciária esclareceu que, até essa data, não havia nenhum caso de reeducando ou funcionário suspeito ou diagnosticado com covid-19.
    5. Outrossim, na hipótese, a despeito de a Defesa alegar maior vulnerabilidade do Paciente – que é idoso e acometido de hipertensão, surdez e depressão – não ocorre na hipótese a demonstração concomitante de ‘a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida’ (STJ, AgRg no HC 566.322/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020; ...). Não há desconsideração, portanto, das recomendações da Resolução n.º 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para que a situação de risco do Segregado seja analisada individualmente. 6. Mérito do parecer da Procuradoria-Geral da República acolhido.
    Ordem de ‘habeas corpus’ denegada.”
    (HC 505.045-AgRg/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO – grifei)
    Busca-se, em sede cautelar, seja determinado “(...) o cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar”.
    O exame dos fundamentos em que se apoia o acórdão ora impugnado parece descaracterizar, ao menos em juízo de estrita delibação, a plausibilidade jurídica da pretensão deduzida nesta sede processual, ainda mais se se considerarem as razões que dão suporte à decisão do Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – 6ª RAJ – Ribeirão Preto/SP, ao reavaliar a situação prisional do ora paciente, de cujo teor extraio a seguinte passagem:
    “O condenado não faz jus à benesse pretendida, por quatro motivos.
    Primeiro, porque cumpre pena em regime prisional semiaberto, razão pela qual a norma inserta no art. 117, II, da Lei de Execução Penal não incide no caso vertente, porque destinada aos condenados em meio aberto. Além disso, tratando-se de regra especial, afasta-se a incidência das normas constantes do Código de Processo Penal (arts. 317 e 318), aplicáveis somente aos presos sem condenação, em abono ao princípio da especialidade.
    Segundo, porque o sentenciado vem recebendo, na unidade prisional onde se encontra, atendimento médico e/ou cuidados necessários, de modo que a norma supracitada não se lhe aplica nem excepcionalmente, em abono ao postulado da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil.
    …...................................................................................................
    Se não bastasse, se necessário for, o Estado, cumprindo o dever de prestar assistência à saúde do preso, providenciará, para esse fim, a sua remoção a unidade hospitalar adequada, por obra do próprio diretor do estabelecimento prisional ou do juiz diretor do processo de execução, conforme preconizam os arts. 14 e 120, II, e parágrafo único, da Lei de Execução Penal. Ou seja, não ficará sem a assistência médica necessária. 
    Terceiro, porque o condenado não provou, conforme lhe competia, que em domicílio receberá cuidados médicos mais adequados do que aqueles prestados pelo Estado, em cárcere.
    Quarto, porque o sentenciado igualmente não comprovou, segundo lhe incumbia, que atualmente há risco concreto, no presídio onde se encontra, maior do que aquele suportado pelas pessoas em geral, que estão em meio livre, de contrair o coronavírus (COVID19).
    Em resumo: por qualquer ângulo que se analise a questão, revela-se incabível a concessão do benefício almejado.” (grifei)
    Cabe enfatizar, por oportuno, que esse entendimento tem sido acolhido em diversas decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros desta Suprema Corte (HC 179.307/SP, Rel. Substituto Min. GILMAR MENDES – HC 182.847-MC/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – HC 183.210-MC/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – HC 183.505/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 183.644/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.).
    Cumpre rememorar, finalmente, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), de outro.
    Sem que concorram esses dois requisitos – que são necessários, essenciais e cumulativos –, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Sendo assim, e sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente “writ” constitucional, indefiro o pedido de medida liminar.
    2. Ouça-se a douta Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator